Tribunal: TJDFT
Processo: 0731747-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PROVIDO.
1. O crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato, de modo que não necessita de resultado naturalístico para sua concretização e dispensa a presença de dolo específico, entretanto, é necessário demonstrar que a droga apreendida em quantidade baixa ou mediana se destina à difusão ilícita.
2. Os policiais abordaram o réu em via pública em razão de suas características serem condizentes com aquelas informadas por comerciantes da região como sendo de um possível traficante, quais sejam: cor de pele negra e uso de uma motocicleta preta com uma caixa do IFood para proceder a entrega de drogas nas imediações, e localizaram com ele 33,77g (trinta e três gramas e setenta e sete centigramas) de maconha, que o acusado afirmou destinar-se ao consumo próprio.
3. Os policiais não investigavam especificamente o apelante pela prática de tráfico de drogas, não houve flagrante em situação evidente de comercialização, não foi apreendido qualquer instrumento ou apetrecho próprio de traficância, apenas pequena quantidade de maconha e “haxixe”, razoavelmente compatíveis com o uso, as características passadas do suposto traficante eram genéricas, tanto que abordados outros indivíduos compatíveis com estas, e, embora os policiais tenham asseverado que a caixa em que as drogas se encontravam continha odor e resquícios de que era utilizada para transportar maior quantidade de entorpecentes, esta foi apreendida, mas não periciada, tampouco ficou demonstrada a impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, em inobservância à regra do artigo 158 do Código de Processo Penal, imperiosa a desclassificação para o tipo de porte para consumo pessoal (artigo 28, Lei no 11.343/2006).
4. No preceito secundário do tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 não há cominação de pena privativa de liberdade, de maneira que o fato do réu ter ficado preso durante toda a instrução impõe a declaração da extinção da punibilidade pelo cumprimento de pena mais severa.
5. Recurso provido.